Tribunal: TJPA
Processo: 0003777-49.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3586 - Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003777-49.2017.8.14.0028

APELANTE: ZAQUEU COSTA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 351, §3º, DO CÓDIGO PENAL (PROMOVER OU FACILITAR A FUGA DE PESSOA LEGALMENTE PRESA OU SUBMETIDA A MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA E PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE MOTIVADA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETORATIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo-se o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, não merece acolhimento o referido pleito, tendo em vista que a pena base já foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, e, por inexistência de demais eventos, apresentou-se final e definitiva. Ressalvando-se ainda que ao tipo penal inexiste previsão, no seu preceito secundário, da pena de multa, diante disso, o pleitos de redução do seu valor cai por terra.

2.
O recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, a

qual prescreve em 4 anos, a teor do art. 109, V, do Código Penal.
Assim, entre o recebimento da denúncia (11/04/2017) até a prolação da sentença (21/02//2020), constata-se que não transcorreu o período de 4 anos, assim, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

3.

Analisando os autos,

o que se evidencia é que, à época da fuga do interno, a Direção do CRAMA era exercida pelo ora
recorrente
, o qual, nessa condição, permitiu, mesmo sem a necessária autorização do Juízo da Execução Penal de Marabá, que
o apenado
participasse de curso técnico vinculado ao PRONATEC, o qual era ministrado em área destinada ao regime semiaberto, mesmo ciente do grau de periculosidade daquele interno, que se encontrava no regime fechado, e das condições precárias de segurança da unidade penal, notadamente a insuficiência de agentes prisionais, o que definitivamente possibilitou a fuga do apenado daquela unidade carcerária.
Em suma, a falta de agentes prisionais para realizar a segurança foi justamente o que motivou o Juízo da Execução Penal a negar a participação do réu no curso, decisão que foi flagrantemente descumprida pelo
recorrente
, que enquanto diretor do estabelecimento prisional tinha ciência, ou ao menos condições de saber, já que, conforme por ele próprio relatado, trabalhava há 19 anos no sistema prisional.

4. Já com relação à incidência da excludente de ilicitude caracterizada pelo estrito cumprimento do dever legal, prevista no artigo 23 do Código Penal, alega a defesa que se conduziria à absolvição pelo artigo 397, I, do Código de Processo Penal do recorrente.
In casu
, havia decisão judicial, especificamente aplicada ao apenado, proibindo sua participação no curso profissionalizante, justamente por ausência de segurança policial suficiente. Restando evidente, portanto, que, ao contrariar a disposição expressa do Juízo das execuções, o ora recorrente infringiu a legislação de regência de sua atividade funcional e, desta forma, agiu à margem do dever legal capaz de excluir a ilicitude de sua conduta.

Ressalva-se que a posição de hierarquia administrativa ocupada pelo recorrente não o autorizava a contrariar a decisão judicial expressa e específica em vigência, especialmente quando as circunstâncias fáticas, materializadas pela ausência de segurança policial, reforçava o entendimento do Poder Judiciário.

5. O ora recorrente incorreu, portanto, na conduta da facilitação do apenado Lindonjonson, pois embora não tenha participado ativamente da execução da fuga, favoreceu a sua ocorrência, fornecendo os meios necessários para o preso se evadisse, visto que não teve a devida autorização para que o segregado do regime fechado participasse em curso para detento do semiaberto, sendo perpetrado a título de dolo eventual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id 5937482 - Pág. 1, por
ZAQUEU COSTA E SILVA,
por intermédio de advogado constituído, Dr.
JOSE ALYRIO WANZELER SABBA – OAB/PA 6012
,
impugnando
a r. sentença proferida, em id 5937480,
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DE MARABÁ/PA,
que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime previsto no
Art. 351, §3º, do Código Penal (Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva),
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, sendo
convertida a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, consubstanciada em: 1 - Prática de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação o que resulta em 365 (trezentos e sessenta e cinco) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara de Execuções Penai

Narra a peça acusatória que,
no dia 16.11.2015 ZAQUEU COSTA E SILVA, na qualidade de diretor do estabelecimento prisional de Marabá/PA, facilitou (a título de dolo eventual) a fuga do apenado LINDONJHONSON SILVA ROCHA.

Consta dos autos que o apenado LINDONJHONSON teve negado por parte da Execução Penal o pedido de comparecimento ao curso PRONATEC o qual seria aplicado no setor semiaberto do presídio. Entretanto, ZAQUEU, mesmo ciente da negativa do Juízo da Execução Penal, autorizou a participação do apenado no curso que ocorreria na ala do semiaberto. Assim, no dia 16.11.2015, o apenado LINDON JHONSON SILVA ROCHA, durante o intervalo do curso evadiu-se do estabelecimento prisional. Após os fatos o denunciado confessou ter autorizado a participação de apenado LINDON JHONSON, contudo atribuiu o ocorrido a falta de agentes prisionais.

Em
suas razões recursais
, id 7036813 - Pág. 1/ss, a Defesa apresenta a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação individualizada da pena aplicada ao apelante e aponta a incidência da excludente de ilicitude, no caso, estrito cumprimento do dever legal. E ao final, requer a) “
REDUZIR AS PENAS corporais impostas ao Recorrente, dosando-as em patamar próximo do MÍNIMO LEGAL; REDUZIR a quantidade dos dias-multa e os respectivos valores nela fixado; E, não sendo esse o entendimento, subsidiariamente, com supedâneo no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, almeja-se a Absolvição do Apelante, pelos fundamentos lançados na presente peça recursal. Assim, de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, em relação ao crime de lesão corporal e a declaração da extinção da punibilidade do apelante, nos termos do inciso IV do artigo 107 do Código Penal.”.

Em Contrarrazões, de id 9792685, o r. do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal defensivo.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr.
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
, id
10306014,
que também se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento, para que seja mantida a sentença, ora guerreada, em todos os seus termos, pois prolatada de maneira irreprochável.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado, em
suas razões recursais
, id 7036813 - Pág. 1/ss, a Defesa apresenta a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação individualizada da pena aplicada ao apelante e aponta a incidência da excludente de ilicitude, no caso, estrito cumprimento do dever legal. E ao final, requer a) “
REDUZIR AS PENAS corporais impostas ao Recorrente, dosando-as em patamar próximo do MÍNIMO LEGAL; REDUZIR a quantidade dos dias-multa e os respectivos valores nela fixado; E, não sendo esse o entendimento, subsidiariamente, com supedâneo no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, almeja-se a Absolvição do Apelante, pelos fundamentos lançados na presente peça recursal. Assim, de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, em relação ao crime de lesão corporal e a declaração da extinção da punibilidade do apelante, nos termos do inciso IV do artigo 107 do Código Penal.”.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA APLICADA AO APELANTE.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
a
o crime previsto
no Art. 351, §3º, do Código Penal (Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva – praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso)
, que possui como pena cominada a de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, fixou a
pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão,
nos seguintes termos:

“Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tenho que a culpabilidade do acusado foi normal a espécie. O réu não possui antecedentes conhecidos nos autos. Não há nos autos elementos aptos a qualificar a conduta social do réu e sua personalidade. Os motivos não foram explorados na instrução processual. As circunstâncias foram as próprias do delito. Não houve formação de provas suficientes para mensuração das consequências do crime. O comportamento da vítima é inaplicável a este crime.
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão
. Na segunda fase da dosimetria não há atenuantes ou agravantes. Não derradeira etapa, não há causas de aumento ou diminuição de pena.
Fixo como definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão por infringência ao art. 351, §3º, do Código Penal, a ser cumprido em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, também do CP.
Em atenção ao disposto no art. 44, § 2° do Código Penal Brasileiro, converto a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, consubstanciada em: 1 - Prática de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação o que resulta em 365 (trezentos e sessenta e cinco) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara de Execuções Penais; Deixo de realizar a detração do art. 387, §2º, do CPP, já que o acusado foi condenado a cumprir pena em meio aberto. O réu poderá recorrer em liberdade, haja vista ter respondido ao processo inteiro nesta condição, não havendo, portanto, nessa fase, necessidade de decretação de medida extrema como a prisão preventiva.

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo-se o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, não merece acolhimento o referido pleito, tendo em vista que a pena base já foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, e, por inexistência de demais eventos, apresentou-se final e definitiva. Ressalvando-se ainda que ao tipo penal inexiste previsão, no seu preceito secundário, da pena de multa, diante disso, o pleitos de redução do seu valor cai por terra.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

O recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, a qual prescreve em 4 anos, a teor do art. 109, V, do Código Penal.

Assim, entre o recebimento da denúncia (11/04/2017, ID 5937381) até a prolação da sentença (21/02//2020, ID 5937480), constata-se que não transcorreu o período de 4 anos, assim, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

DA ABSOLVIÇÃO

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento a tese de absolvição apresentada pela Defesa. Vejamos:

O crime imputado ao recorrente encontra-se assim redigido no nosso Código Penal:

Art. 351 - Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva:

§3º - A pena é de reclusão, de um a quatro anos, se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou o internado.

Analisando os autos, verifica-se que consta no Inquérito Policial, cópia de Ofício expedido pelo então Diretor do CRAMA, MAJ QOPM ALUIZIO MARÇAL MORAES DE SOUZA FILHO, ao Juiz de Direito da 7ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá, solicitando autorização para que o interno LINDONJONSON SILVA ROCHA pudesse participar do curso de Auxiliar em Agropecuária, ressaltando que o mesmo estava inserido no regime fechado, “e tal autorização é necessária uma vez que as aulas práticas serão desenvolvidas na área externa em torno da Casa Penal”.

Consta ainda que o Diretor de Secretaria da Vara de Execução Penal de Marabá, de ordem do MM. Juiz de Direito, solicitou ao MAJ QOPM ALUIZIO MARÇAL MORAES DE SOUZA FILHO que informasse se a Casa Penal possuía estrutura relacionada à Segurança, qual seja, Agentes Penitenciários e Policiais Militares para realizar a escolta dos apenados do regime fechado que pleiteiam participar dos cursos do Pronatec.

O MAJ QOPM ALUIZIO MARÇAL MORAES DE SOUZA FILHO, então, respondeu que era de “fundamental importância apoio no que tange a segurança, seja com Agentes Penitenciários, servidores do quadro da SUSIPE, e Policiais Militares na escolta durante a prática do curso. Com relação aos agentes penitenciários, uma equipe será disponibilizada, no entanto, os Policiais Militares dependem da disponibilidade do Comando da Polícia Militar de Marabá – 4º BPM”.

Conforme se extrai da sentença, segundo a prova documental acostada no inquérito (fl. 25), havia um total de 20 (vinte) internos selecionados a participar do curso de auxiliar agropecuário a ser fornecido pelo PRONATEC. Entretanto, o nome do custodiado LINDOJHONSON sequer constava da referida lista tornando-se também inequívoco que sua participação sequer teria sido comunicada aos instrutores do curso. O réu, por sua vez, tomou ciência em 25/09/2015 de que somente os internos descritos à folha 25 do IPL é que de fato foram selecionados a participar do curso (v. assinatura do réu).

E continua que, como se não bastasse, há despacho do juízo da Vara de Execução Penal (fl. 34 do IPL) dando conta de que o sentenciado não foi autorizado a participar do curso o que, por óbvio, se extrai da própria lista contida à folha 25. Dessa maneira, apenas pelas provas documentais contidas no inquérito policial é possível extrair a responsabilidade penal do acusado. ZAQUEU COSTA E SILVA, mesmo ciente expressamente de que o réu sequer constava na lista de pessoas aptas a comparecer ao curso, ainda assim deliberou pessoalmente a fim de que o sentenciado que cumpria pena em regime fechado pudesse comparecer em ambiente não autorizado expressamente pelo Juízo da Execução Penal.

E, após a comunicação de fuga de LINDONJONSON SILVA ROCHA, o Juízo da Vara de Execução Penal de Marabá proferiu decisão determinando a regressão cautelar do apenado para o regime fechado, fazendo constar que a sua participação no curso de profissionalização não havia sido autorizada pelo Juízo da VEP.

Com todo o cotejo fático-probatório o Procurador de Justiça, Dr.

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA manifestou-se coerentemente no seguinte sentido:

“Nesse contexto, o que se evidencia é que, à época da fuga do interno Lindonjonson, a Direção do CRAMA era exercida pelo ora acusado ZAQUEU COSTA E SILVA, o qual, nessa condição, permitiu, mesmo sem a necessária autorização do Juízo da Execução Penal de Marabá, que Lindonjonson participasse de curso técnico vinculado ao PRONATEC, o qual era ministrado em área destinada ao regime semiaberto, mesmo ciente do grau de periculosidade daquele interno, que se encontrava no regime fechado, e das condições precárias de segurança da unidade penal, notadamente a insuficiência de agentes prisionais, o que definitivamente possibilitou a fuga do apenado daquela unidade carcerária. Ora, as testemunhas afirmaram que a lista dos internos aptos a participar do curso técnico era elaborada pelo setor social da casa penal, e posteriormente submetida ao aval da Direção. A pedagoga ROBERTA ARAUJO BARBOSA e a terapeuta ocupacional ESTEFANIA PEREIRA MACEDO, por sua vez, confirmaram que a avaliação era efetuada pela equipe social, e posteriormente apresentada à Direção, que daria a decisão final acerca da aptidão ou não dos apenados indicados, fato confirmado pelo próprio réu Zaqueu Costa e Silva, que, no entanto, disse não lembrar se a participação de Lindonjonson foi precedida de autorização judicial.

Em suma, como enfatizou o r. do Ministério Público, a falta de agentes prisionais para realizar a segurança foi justamente o que motivou o Juízo da Execução Penal a negar a participação do réu no curso, decisão que foi flagrantemente descumprida pelo réu Zaqueu Costa e Silva, que enquanto diretor do estabelecimento prisional tinha ciência, ou ao menos condições de saber, já que, conforme por ele próprio relatado, trabalhava há 19 anos no sistema prisional.

Já com relação à incidência da excludente de ilicitude caracterizada pelo estrito cumprimento do dever legal, prevista no artigo 23 do Código Penal, alega a defesa que se conduziria à absolvição pelo artigo 397, I, do Código de Processo Penal do recorrente.

In
casu, havia decisão judicial, especificamente aplicada ao apenado, proibindo sua participação no curso profissionalizante, justamente por ausência de segurança policial suficiente. Restando evidente, portanto, que, ao contrariar a disposição expressa do Juízo das execuções, o ora recorrente infringiu a legislação de regência de sua atividade funcional e, desta forma, agiu à margem do dever legal capaz de excluir a ilicitude de sua conduta.

Ressalva-se que a posição de hierarquia administrativa ocupada pelo recorrente não o autorizava a contrariar a decisão judicial expressa e específica em vigência, especialmente quando as circunstâncias fáticas, materializadas pela ausência de segurança policial, reforçava o entendimento do Poder Judiciário.

O ora recorrente incorreu, portanto, na conduta da facilitação do apenado Lindonjonson, pois embora não tenha participado ativamente da execução da fuga, favoreceu a sua ocorrência, fornecendo os meios necessários para o preso se evadisse, visto que não teve a devida autorização para que o segregado do regime fechado participasse em curso para detento do semiaberto, sendo perpetrado a título de dolo eventual.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 04/10/2022